Tribunal: TJBA
Processo: 8015946-68.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015946-68.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, CP) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309, CTB). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DO PERIGO CONCRETO. DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Gabriel Ribeiro da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal de Juazeiro/BA, que o condenou pelos crimes previstos no art. 311, § 2º, III, do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe as penas de 3 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto. 2. O recurso busca a absolvição por alegada insuficiência probatória quanto à autoria e dolo no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, bem como a ausência de perigo concreto no delito de direção sem habilitação. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime do art. 311, §2º, III, do CP, notadamente quanto ao dolo do agente; (ii) saber se restou comprovado o perigo concreto exigido pelo art. 309 do CTB; e (iii) saber se a sentença apresentou fundamentação idônea ao indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. III. Razões de decidir 4. O acervo probatório, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, comprova de forma robusta a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A adulteração do chassi, grosseira e facilmente perceptível, evidencia o dolo eventual ou, no mínimo, a culpa grave equiparada ao tipo do art. 311, §2º, III, do CP. 5. Quanto ao crime do art. 309 do CTB, as provas atestam que o apelante dirigia sem habilitação, em alta velocidade, avançando sinal vermelho e empreendendo fuga, condutas que configuram perigo concreto à segurança viária. 6. Na dosimetria da pena, verifica-se correção no critério trifásico, com fixação das penas no mínimo legal e regime inicial aberto. 7. Contudo, quanto à substituição da pena privativa de liberdade, a sentença deixou de apresentar motivação concreta para o indeferimento, não obstante o apelante ser tecnicamente primário e as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis. Diante disso, mostra-se cabível a substituição por duas penas restritivas de direitos, conforme o art. 44, §2º, do CP. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantidos os demais termos da condenação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8015946-68.2024.8.05.0146, em que figura como apelante GABRIEL RIBEIRO DA SILVA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, para DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR